Tribunal: TJPA
Processo: 0805964-71.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805964-71.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MUANA

AGRAVADO: PAULO HENRIQUE OLIVER MAUES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NA ATUALIZAÇÃO DAS VERBAS CONSECTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão a quo que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença proposta pelo Município e homologou os cálculos apresentados pela exequente.

II- A Ente Público sustenta que o exequente utilizou índice de correção monetária diverso do fixado no acórdão executado.

III- Analisando os autos, observa-se que, de fato, o exequente utilizou o INPC como índice de correção monetária, ao invés de se valer do IPCA-E como determinado no julgado e fixado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV- Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 15 de julho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de efeito suspensivo
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE MUANÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito Vara Única de Muaná, proferida nos autos da
Ação de Cobrança
(Proc. n. 0001647-13.2013.8.14.0033), tendo como ora agravado
PAULO HENRIQUE OLIVER MAUES.

Historiando os fatos, o ora agravado ajuizou ação de cobrança em face do Município de Muaná aduzindo ser credor da quantia de R$ 49.522,36 (quarenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e trinta e seis centavos) referente a saldo de salário e outras verbas trabalhistas.

O Juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando o Município de Muaná a pagar o salário do mês de dezembro e os plantões médicos dos meses de novembro e dezembro, a ser liquidado em sentença.

O Município interpôs recurso de apelação, o qual foi conhecido e improvido, nos termos do voto de minha relatoria (id. 73506238).

O Autor requereu o cumprimento de sentença por quantia certa, nos termos dos cálculos apresentados na oportunidade (id. 73506238), tendo o Ente Público impugnado o pedido alegando cerceamento de defesa ante a nulidade da intimação do Município acerca do acórdão proferido nos autos, bem como, impugnado a tabela de cálculos que estaria em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo STF, além de apontar ausência e liquidez do título executado.

Ao analisar a impugnação ao cumprimento de sentença, o magistrado de piso julgou-a improcedente na parte que suscitou a nulidade da intimação e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente (id. 73506243).

O Município interpôs embargos de declaração (id. 75349054), os quais foram rejeitados pelo Juízo de 1º grau, conforme decisão de id. nº 88709625.

Irresignado, o Ente Municipal interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões, aduz que o cumprimento de sentença é proveniente de uma ação de cobrança onde deve ser procedida a liquidação do valor por profissional especializado, tendo em vista a complexidade dos referidos cálculos que escapam da matemática mediana.

Argui que a liquidação é ação de conhecimento que tem natureza constitutiva e finalidade de completar o título executivo com o atributo da liquidez.

Assevera que o agravado utilizou o índice incorreto para fazer os cálculos e com isso os valores excederam em muito o
quantum
devido, vindo daí a necessidade de os cálculos serem elaborados por um perito especializado, sob pena de caracterizar cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do devido processo legal e contraditório, nos termos do art. 5º, LIV e LV da CF/88.

Defende estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo.

Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada, a fim de determinar a remessa dos autos a contadoria do Juízo para que os cálculos sejam realizados por perito especializado e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso.

Em decisão monocrática de id. 14240459, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

A Parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 14795548.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer ante a falta de interesse público na matéria (id. 15014034).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

No caso em tela, o Ente Público sustenta que o agravado utilizou índice incorreto para realizar os cálculos do valor devido, havendo excesso de execução, o que traz prejuízos ao erário capaz de causar dano grave e de difícil reparação aos cofres públicos.

Como já consignado no relatório deste voto, em decisão monocrática de id. 14240459, deferi o efeito suspensivo pleiteado após observar que o autor não obedeceu ao índice de correção monetária fixada pelo acórdão ora executado, na medida em que o julgado fixou o IPCA como índice de correção e o autor utilizou-se do INPC para realizar os cálculos.

Pois bem.

O feito originário deste recurso trata-se do cumprimento de sentença instaurado em face do Município de Muaná, visando a cobrança dos valores correspondestes ao salário do mês de dezembro/2012, mais plantões e sobreavisos, conforme sentença já transitada em julgado, cujo valor, no momento da interposição do cumprimento era de R$ 49.522,36.

Com efeito, a Fazenda Pública não cumpre voluntariamente as obrigações de pagar oriundas de condenações judiciais, independentemente do valor do crédito - se de pequeno valor ou não -, pois impõe-se aos entes públicos estrita observância dos ditames preconizados no art. 100 da Constituição Federal.

No caso concreto, em se tratando de cumprimento de sentença instaurado em face da Fazenda Pública Municipal, aplica- se o procedimento especial contido nos arts. 534 e 535 do CPC,
in verbis
:

"Art. 534. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

[...]

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.

§ 1º A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...)

Consoante observa-se dos dispositivos acima transcritos, iniciado o cumprimento de sentença, a Fazenda Pública é intimada para, querendo, impugnar a execução, e não efetuar o pagamento do débito.

E, se eventualmente não impugnado o cumprimento de sentença, também não há que se exigir o pagamento imediato do débito reconhecido judicialmente, pois este é realizado mediante a expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor, consoante art. 535, § 3º, I e II, do CPC/2015.

Feitas essas considerações, vejamos o caso concreto.

Apresentado o cumprimento de sentença, a Fazenda Pública foi intimada para, querendo, apresentar impugnação.

Houve impugnação da Fazenda sustentando
cerceamento de defesa ante a nulidade da intimação do Município acerca do acórdão proferido, bem como, impugnando a tabela de cálculos que estaria em desacordo com os parâmetros estabelecidos pelo STF, além de apontar ausência e liquidez do título executado.

Da decisão que rejeitou a impugnação, o agravante interpôs embargos de declaração sob a alegação de que ao longo do pedido de cumprimento de sentença não houve a remessa dos autos ao setor de contabilidade do juízo, mas tão somente apresentação dos cálculos pelo autor e pelo demandado que não possuem expertise suficiente para a realização da atualização dos cálculos.

Das razões recursais do agravo, verifica-se que a insurgência do Município se restringe ao índice de correção monetária aplicada pelo exequente.

Destaco que a questão relativa índice de correção monetária aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública é matéria de ordem pública, não se sujeitando, portanto, à preclusão, motivo pelo qual podem ser arguidas a qualquer tempo, independentemente de impugnação tempestiva.

Outra não é posição do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Vale pontuar que o presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A entidade não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão adotada, que se apoiou em entendimento aqui consolidado para conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. 3. Esta Corte possui o entendimento de que os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão. É o caso. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 856.426 - RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23.08.2016, DJe 02.09.2016) (g.n).

Todavia, isso não quer dizer que a matéria poderá ser discutida
ad eternum
apenas por se caracterizar de ordem pública, sob pena de constante insegurança jurídica nas relações processuais.

Nenhuma norma legal é absoluta no Direito, de tal sorte que é possível ao Juízo desacolher cálculos que se mostrem flagrantemente incorretos, sem apoio no título:

"Tereza Wambier entende que em situações de flagrante excesso, mesmo na ausência de alegação e de apresentação do demonstrativo, o juiz pode conhecer desse vício de ofício, por ser matéria de ordem pública. A execução terá sido proposta sem suporte no título executivo no tocante à parcela exorbitante". (HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, na excelente e clássica obra" Curso de Direito Processual Civil", Volume III, Ed. Forense, 47a edição, atualizada de acordo com o novo CPC, p. 88)

Por isso, ainda que não alegado o excesso de execução em impugnação ao cumprimento de sentença, não há como aceitar como bons cálculos que se mostram manifestamente equivocados, sem apoio no título judicial, e que poderiam levar ao enriquecimento sem causa do credor.

Na espécie, observa-se que apesar de ter sido rejeitada a impugnação ofertada pelo Município, vê-se que o exequente quando inicia a execução aponta que para atualização do cálculo seria utilizado o INPC, no entanto, o título executivo fixou o IPCA como índice de correção monetária.

No caso concreto, não houve nenhuma manifestação do juízo sobre o índice aplicado a título de correção monetária após o inicio da execução.

O entendimento aqui esposado corrobora o princípio da indisponibilidade dos bens e direitos do Estado, em face do qual a jurisprudência tem entendido ser possível a verificação de ofício do valor da execução proposta em face da Fazenda Pública, de maneira a se evitar, inclusive, o enriquecimento sem causa do particular.

Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO TRANSCORRIDO IN ALBIS QUE VERSA TÃO SOMENTE SOBRE A CORRETA APLICAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO SUSPENDENDO A DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS, SOB O FUNDAMENTO DE SE TRATAR DE QUESTÃO AFETA À ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO MERECE REPARO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO CÁLCULO A QUALQUER TEMPO NO QUE TANGE AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADOS PELO EXEQUENTE, POR SE TRATAR DE MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, NOS MOLDES DO ART. 884 DO CC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (0049041-38.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 1a Ementa - Des (a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 04/10/2017 - DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Por outro lado, o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a correção monetária consiste em consectário implícito da condenação, mesmo quando omissa a decisão condenatória. Confira-se:

"Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a atualização monetária e os juros legais são acessórios da condenação principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou mesmo a sentença condenatória a respeito desses consectários, consideram-se eles implícitos, devendo ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada. Precedentes. (...)"(AgRg no REsp nº 1.532.388/MS - Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - 3a Turma - DJe 16-11-2015)

Sobre os consectários legais, vejamos:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, alterado pela Lei nº 11.960, de 30.06.2009, passou a ter a seguinte redação:

Art. 1º-F. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Em decisão proferida na ADI 4425/DF, relatada pelo Min. Ayres Britto e tendo como Relator para o acórdão o Min. Luiz Fux, cujo julgamento foi concluído em 25.03.2015, o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal declarou por arrastamento a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97:

(iii) afastar a expressão" índice oficial de remuneração da caderneta de poupança ", quanto à atualização monetária dos créditos em precatórios, contido no § 12 do art. 100 da CF, por manifesta violação ao direito de propriedade (CF, art. 5º, XXII) e ao postulado proporcionalidade, extraível da garantia do devido processo legal substantivo (CF, art. 5º, LIV), inegáveis limites materiais ao poder de reforma da Constituição (CF, art. 60, § 4º, IV);

(iv) afastar, por arrastamento, a mesma expressão ("índice oficial de remuneração da caderneta de poupança") contida no art. 1º-F F da Lei nº 9.494 4/97, com redação pelo art. 5ºº da Lei nº 11.960/2009;

O STF declarou, assim, a inconstitucionalidade da expressão" índice oficial de remuneração da caderneta de poupança "constante do art. 1º-F do Decreto 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, para fins de correção monetária, admitindo somente a aplicação dos juros aplicados à caderneta de poupança, para fins de compensação da mora.

Não obstante a decisão do Supremo Tribunal Federal considerando a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, de acordo com alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/2009, ao concluir o julgamento da ADI 4425/DF, aquela Corte modulou os efeitos da sua decisão, admitindo, dessa forma, a utilização da TR como fator de correção monetária no período de 30.06.2009, data de entrada em vigor da Lei 9.494/97, até 25.03.2015.

A partir de 26.03.2015 determinou a aplicação dos juros da caderneta de poupança como juros moratórios e o IPCA-E como índice de correção monetária.

Ocorre que, no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE nº 870.947, realizado em 03/10/2019, o STF decidiu pela não modulação dos efeitos da decisão, de modo que a correção monetária deve observar o IPCA-E, inclusive no período entre a Lei nº 11.960/2009 e a declaração de inconstitucionalidade da redação por ela dada ao art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97.

Sendo assim, consolidou-se o entendimento de que incide o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros da caderneta de poupança como juros moratórios.

Registra-se ainda o teor das teses assentadas no julgamento do Tema Repetitivo 905 do STJ, dotadas do seguinte teor, na parte relevante para este caso concreto:

(...) 2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

(...)

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:

juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

O termo inicial da atualização sem juros seria a data da apresentação do precatório, aplicando-se somente correção monetária até o final do exercício seguinte, quando deveria o crédito estar satisfeito.

Vê-se, portanto, que a memória de cálculo apresentada no cumprimento de sentença encontra-se desalinhada com o entendimento fixado no Tema 810 do STF, pois, conforme acima já apontado, o cálculo da correção monetária deve se dar pelo IPCA-E.

Assim, o inconformismo do município agravante comporta acolhimento, neste aspecto, para reconhecer a necessidade de se observar a correção monetária pelo IPCA-E, como determinado no acórdão executado.

Por fim, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FÉLIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Município de Muaná
, determinando que o exequente apresente memória de cálculo com base no entendimento fixado no Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ, utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém, .. de .. de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/08/2024